Tribunal: TJSP
Processo: 2288942-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.